Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleiton Alves Portella em face da decisão que, nos autos da ação de tutela provisória cautelar antecedente que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando suspender os atos demolitórios a serem ultimados em imóvel que alegara de sua titularidade, identificado como “Chácara das Araras (antiga Fazenda Silagem), no 01, Núcleo Rural Fazenda Vendinha, Brazlândia/DF”. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a pretensão aviada, para além de ressoar contrária à lei local, afigura-se francamente inconstitucional, afastando a plausibilidade jurídica do pleito, e, outrossim, de que o periculum in mora subsistente na espécie opera-se de modo invertido, pois a permissão de permanência de construções ilegais resulta em prejuízo de difícil reparação à sociedade e, in casu, ao meio ambiente, notadamente por se tratar de área caracterizada como unidade de conservação ambiental, afetado como Floresta Nacional. De seu turno, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento cautelar que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhe da demolição passível de ser efetivada com lastro na comunicação verbal que lhe fora endereçada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel individualizado está inserido em área consolidada de chácaras existente há mais de 40 (quarenta) anos, ao passo que sua pretensão tem natureza precária, contudo, necessária, pois suportara ação do DF Legal no tocante à área que ocupa há anos, não havendo sido observada a notificação/intimação dos atos do poder público. Aduzira que a área é passível de regularização, o que restaria demonstrado por circunstâncias concretas, uma vez que, na região de Capãozinho, inserida no mesmo perímetro da Gleba 3 da área de FLONA, mesma área em que se encontra o imóvel alegadamente de sua titularidade, existem várias outras chácaras, muitas delas já regularizadas, o que ressoaria hábil a legitimar o pedido que deduzira. Pontuara que, antes mesmo da regularização de algumas das chácaras lá existentes, muitos dos ocupantes que ali viviam mantinham uma relação muito próxima com o meio ambiente, ICMBIO e com o Conselho Consultivo da FLONA, inclusive como colaboradores para preservação e prevenção da área de floresta, servindo de ponto de apoio, tendo em vista a grande incidência de incêndios criminosos e de vandalismo que ocorriam naquela área. Verberara que, anteriormente à parceira feita pela própria FLONA com os moradores da região, a área era controlada e vigiada por empresa de vigilância armada, contratada com a finalidade de proteção do perímetro correspondente, inclusive com rondas diárias, que, entrementes, não trouxeram bons resultados no tocante à proteção da área, se comparada à parceria da FLONA com os habitantes tradicionais daquela região. Esclarecera que, ao aviar a ação subjacente, pautara-se na alegação de ato ilegal promovido pela administração pública, pelo órgão do governo local, DF Legal, o qual promovera a derrubada de cercas da área que ocupa, sem antes notificá-lo/intimá-lo, consoante a prescrição legal do caput do artigo 133, da Lei Orgânica no 6.138/2018. Afirmara que recebera a área por doação entre partes, e, muito embora ocupe a área desde o ano de 2020, teria sido-lhe transmitida a posse anterior do antigo possuidor que ocupava a referida a área há mais de 15 (quinze) anos, os quais, somados ao período referente à sua posse atual, perfazem interregno de cerca de 20 (vinte) anos, ensejando que não poderia sofrer os atos administrativos de derrubada similares sem antes ser notificado, para posteriormente, através de procedimento administrativo, verificar-se a regularidade da ocupação e a possibilidade da regularização fundiária da referida chácara, entre outras circunstâncias, para, somente então, se o caso, proceder a derrubadas. Aludira à necessidade de tratamento isonômico entre os habitantes da aludida área, a qual, consoante reprisara, seria passível de regularização. Pontificara que, nada obstante o entendimento sufragado pelo Juízo de origem, anteriormente à criação da Floresta Nacional de Brasília, já havia vários moradores/ocupantes dentro do perímetro da área transformada em FLONA, de modo que a população tradicional que existia na área individualizada à época da criação da Floresta Nacional pudera lá permanecer segundo o próprio plano de manejo. Agitara que, ademais, o perímetro é composto por áreas produtivas e que agregam uma parte importante da produção agrícola do Distrito Federal, acrescendo que a sugestiva preocupação ambiental ressoaria de todo desastrosa, porque, ao contrário do que assentado pelo Juízo primevo, ter-se-ia evidenciado, ao logo do tempo, que as populações tradicionais contribuíram favoravelmente para conservação e proteção das áreas de florestas, inclusive para coibir ocupações desenfreadas e superpovoamento dentro do perímetro das áreas de floresta, apontando, como exemplo, o assentamento “26 de Setembro”, que se situa na Gleba 2 da FLONA, área objeto de intensa disputa judicial, protelando-se a regularização da população tradicional que ali vivia, inclusive antes mesmo da criação da Floresta Nacional, e, por essa razão, é hoje a área mais degradada e super habitada dentre todas as áreas da Floresta Nacional de Brasília, já tendo se tornado área urbana habitada de forma irreversível. Sustentara que a decisão arrostada veiculara conteúdo de mérito, conquanto se tratasse de ação de natureza cautelar, apontando, ainda, questões relacionadas a direito real, ao passo que o pedido deduzido de forma específica cingira-se à suspensão dos atos administrativos do DF Legal, o que, de conformidade com a legislação vigente, não induz a qualquer direito real. Pontuara sobejar curioso o fato de o magistrado de origem acunhar como predatória sua posse/ocupação sobre a área mencionada, embora desconheça as condições pelas quais a exerce, acentuando que não formulara qualquer pedido de cominação ao agravado da obrigação de se abster de realizar fiscalização, inclusive porquanto não detém atribuições ou poderes para essa postulação. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, à medida que a atuação da administração poderá redundar na demolição da sua residência, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo, e, ao final, ser provido como forma de ser prevenida a consumação da demolição. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleiton Alves Portella em face da decisão que, nos autos da ação de tutela provisória cautelar antecedente que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando suspender os atos demolitórios a serem ultimados em imóvel que alegara de sua titularidade, identificado pela “Chácara das Araras (antiga Fazenda Silagem), no 01, Núcleo Rural Fazenda Vendinha, Brazlândia/DF”. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a pretensão aviada, para além de ressoar contrária à lei local, afigura-se francamente inconstitucional, afastando a plausibilidade jurídica do pleito, e, outrossim, de que o periculum in mora subsistente na espécie opera-se de modo invertido, pois a permissão de permanência de construções ilegais resulta em prejuízo de difícil reparação à sociedade e, in casu, ao meio ambiente, notadamente por se tratar de área caracterizada como unidade de conservação ambiental, afetado como Floresta Nacional. De seu turno, almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento cautelar que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhe da demolição passível de ser efetivada com lastro na comunicação verbal que lhe fora endereçada. Do alinhado, afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado pelo agravante almejando a suspensão dos atos demolitórios do imóvel que afirma de sua titularidade, cuja iminência de consecução teria sido-lhe informada de forma verbal por representante do DF Legal. Assim pontuada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante e o direito que invoca afiguram-se desvestidos de verossimilhança e plausibilidade, ensejando seja mantida incólume a decisão guerreada. Vejamos. Inicialmente há que ser registrado que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público. Alinhada essas premissas, consoante historiado nos autos, o agravante alegara haver adquirido, via de doação, há cerca de 4 (quatro) anos, os supostos direitos sobre a área pública individualizada, traduzida no imóvel que individualizara, sem, contudo, apresentar qualquer elemento comprobatório da realização do aludido negócio jurídico. Diante dessa circunstância, conquanto a Lei no 4.545/64 estabeleça a precariedade da ocupação de terras públicas por particulares desguarnecidos de autorização legítima proveniente do detentor do domínio, sobeja inexorável que a ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal consubstancia fato que não se pode ignorar. Em muitos casos, inclusive, embora precária, a ocupação do particular é continuada e pacífica, o que poderia caracterizar sua boa-fé. Entretanto, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, tal ocupação não confere qualquer direito ao seu ocupante. Na hipótese, a par da inexistência de documento comprobatório da aquisição de eventuais direitos possessórios sobre a área individualizada, fato é que, em se tratando de área pública, a ocupação do agravante é, na verdade, mera detenção revestida de caráter precário, posto que o negócio que aventara teria sido concertado entre particulares, não contando com a participação ou anuência do ente detentor do domínio. Ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação sobeja irregular, à medida em que inexistia qualquer autorização por parte da Administração em relação à utilização do bem pelo particular. Ocupando o agravante, ilegitimamente, área pública, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido à demolição das obras irregulares. Ao contrário, conforma-se com a legalidade, sendo impassível de reprimenda judicial, mormente porque a residência que erigira fora construída em área pública. Nesse sentido, a demolição das obras pela administração reveste-se de estofo legal, encontrando seu permissivo no artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/18 –, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (destaquei) Aludida previsão legal, ademais, fora reproduzida pelo Decreto Distrital no 43.056/22, que regulamentara o Código de Edificações do Distrito Federal, assim dispondo quanto ao tema, litteris: “Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; e/ou j) acabamento.” Ora, aferido que a administração age nos estritos limites da legalidade, não restando caracterizado o ato como ilegal ou abusivo a merecer reparo, tampouco se permeando de nulidade, porquanto, não comprovado pelo agravante que o imóvel onde se edificara a obra irregular é particular, tem-se que a intimação de demolição fora praticada no regular exercício do poder de polícia da administração. Notadamente, o ato administrativo impugnado se efetivara no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois volvido a assegurar a segurança da coletividade, a preservação do patrimônio público e a incolumidade do meio-ambiente em suas diversas vertentes, prevenindo-se a germinação de assentamentos irregularmente implantados e que se tornam fatos sociais irreversíveis. Sob essa moldura, não há como se cogitar da subsistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É um truísmo que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que autoriza a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial ou de prévio procedimento administrativo, conforme aventado pelo agravante, conforme explicitado por José dos Santos Carvalho Filho: “A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial, é que representa a auto-executoriedade. Tanto é auto-executória a restrição imposta em caráter geral, como a que se dirige diretamente ao indivíduo, quando, por exemplo, comete transgressões administrativas. É o caso da apreensão de bens, interdição de estabelecimentos e destruição de alimentos nocivos ao consumo público. Verificada a presença dos pressupostos legais do ato, a Administração pratica-o imediatamente e o executa de forma integral. É o sentido da auto-executoriedade.” (CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. fls. 81. - destaquei) Corroborando aludido entendimento, tem-se a lição do catedrático Hely Lopes Meireles: “A auto-executoriedade, ou seja, a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem a intervenção do Judiciário, é outro atributo do poder de polícia. Com efeito, no uso desse poder, a Administração impõe diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade anti-social que ela visa obstar. (...) O que o princípio da auto-executoriedade autoriza é a prática do ato de polícia administrativa pela própria Administração, independentemente de mandado judicial.” (MEIRELES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Editora Malheiros, p. 127/128.) Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve prevalecer sobre o interesse público não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada ou mesmo a existência de alvará de construção poderiam, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcança área pública, além de induzir irregularidade às acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois o agravante não ostenta a qualidade de possuidor, mas de mero detentor de imóvel público. No caso, ademais, há outro agravante, pois o imóvel detido está inserido em área de preservação ambiental. Quaisquer obras, cercamento ou acessões inseridas no bem devem ser objeto da atuação estatal. Detendo irregularmente imóvel público, no qual empreendera construção e ocupação irregular, o agravante ensejara que viesse a ser alcançado pela ação do poder público. Considerando que, do que deflui dos elementos coligidos aos autos, a obra que engendrara é impassível de regularização, inclusive por, consoante aventado pelo próprio agravante, estar inserida em área caracterizada como unidade de conservação da Floresta Nacional de Brasília, o que ainda carece de comprovação, não subsiste lastro para que a atuação da administração seja obstada até o desate da lide. Sob essa ótica, conquanto subsista a possibilidade de dano ao agravante consubstanciado na demolição do que erigira, sobeja a inferência de que não restara demonstrado que a ação empreendida pela administração seja ilegal ou abusiva. Admitindo e assimilando o irretorquível fato de que o imóvel que detém está situado em área pública e a evidência de que a obra que erigira não é provida da indispensável autorização administrativa, é inexorável que deve sujeitar-se às prescrições legais que legitimam a ação do poder público no sentido de, não a regularizando, e essa regularização no momento ressoa impossível, ser demolida. Seguindo esse raciocínio, imperioso registrar que, apurada a ausência de concessão de uso de bem público, é dever da administração, utilizando-se dos mecanismos inerentes à sua atuação, dar cumprimento ao comando normativo, pois, como é sabido, ao poder público só é dado fazer o que estiver previsto em lei - princípio da legalidade em sentido estrito. Ademais, o interesse social evocado pelo agravante como substrato da pretensão reformatória, na verdade, se opõe ao acolhimento da tutela de urgência vindicada na origem, já que é precisamente o interesse social naquela área que, refletindo o interesse público, justifica e reveste de legitimidade os atos praticados pela administração no exercício do seu poder de fiscalização. Com efeito, é com maior razão que, cuidando-se a espécie de ocupação irregular de área destinada à implantação de equipamentos públicos, legitima-se ao Poder Público restringir direitos individuais dos particulares quando em confronto com a proteção ao interesse público. É que a ocupação da área, seguindo sua vocação, deve ser realizada na moldura do estado de direito, ou seja, sob a regulação normativa vigente e mediante prévia ordenação e autorização do poder público, e não mediante iniciativa deliberada dos particulares. Deve ser ressalvado, nesse ponto, que não se desconhece a situação aflitiva vivenciada pelo agravante, pois está na iminência de ficar desguarnecido de sua moradia, o que causa preocupação e angústia ao não se divisar lastro legal para se preservar a situação de fato vigente. Contudo, o fato fora engendrado por sua incúria, pois, conquanto sabendo que estava adquirindo direitos inexistentes sobre imóvel público, nele edificara casa. Assim procedendo, atraíra os riscos de sofrer a atuação estatal, pois não pode a administração, ainda que às vezes leniente, permitir que área pública destinada à ocupação voltada ao interesse coletivo seja indevidamente privatizada às avessas. Ou seja, quem criara a situação que agora o aflige fora o agravante, certamente motivado pela cultura que se instaura no âmbito do Distrito Federal quanto à ocupação de áreas públicas sem prévia autorização proveniente de quem de direito. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro apto a legitimar que seja cominada ao agravado, em sede de tutela de urgência, a obrigação de suspender o cumprimento da medida demolitória. Ora, não sobejando controvérsia de que o imóvel detido pelo agravante está situado em área pública, a intimação demolitória que lhe fora endereçada consubstancia simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração, pois está-lhe debitado o poder-dever de velar pela observância do código de posturas e regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas, estando, inclusive, municiado com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las independentemente de prévia autorização judicial, conforme emerge do estampado nas regulamentações legais de regência. Essa apreensão desqualifica o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório, notadamente porque a suspensão da demolição somente se divisaria viável, diante dos efeitos que irradia, se pudesse ser definitivamente suspensa, o que não se divisa plausível e possível na espécie. Ou seja, não se divisa verossimilhança na argumentação desenvolvida nem plausibilidade no direito invocado, notadamente porque o agravante, conforme incontroverso, detém e construíra em área pública, e a atuação da administração, no caso, dispensa a instauração de prévio procedimento administrativo. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte da agravada, especialmente porque prescindível a prévia notificação acerca do ato demolitório, não sobeja possível a concessão da antecipação da tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ EM ÁREA IRREGULAR. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. É legitima a atuação da Administração em face de edificação realizada sem qualquer alvará ou autorização e não demonstrado a regularidade do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. 4. Não mais subsiste a prorrogação dos efeitos da Lei no 14.216/21 quanto à impossibilidade de ser promovida qualquer despejo ou desocupação. 5. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433951, 07080763420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, instruído por prova pré-constituída, é a via adequada contra ato administrativo reputado ilegal, sendo o exame da adequação da segurança pleiteada ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, no caso, matéria relacionada ao mérito do writ. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, traz como princípios norteadores, dentre outros, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual; a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos; o controle do uso e da ocupação do solo urbano de modo a evitar o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; e, de outro lado, destaca que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais e legislação urbanística e ambiental. 3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 4. Afasta-se a alegação de ilegalidade do ato de intimação de demolição no presente caso, levando-se em consideração tratar-se de bem público, cuja edificação foi realizada sem licenciamento e adequação à legislação vigente. 5. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. 6. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 7. Segurança denegada”. (Acórdão 1434403, 07090142920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO RECENTE. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE. PODER DE POLÍCIA. COERCIBILIDADE. 1. Consoante dispõe o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), "toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei". 2. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei. 3. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1397475, 07055544820208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigurara-se legítima, pois inviável a concessão da tutela provisória de urgência postulada, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator